Tribunal: TJMT
Processo: 1027730-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027730-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARIOSAN GOMES DANTAS - CPF: 878.370.301-25 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E FALSIFICAÇÃO (ART. 297,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU SOLTO COM DEFESA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA DOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INÍCIO DO PRAZO RECURSAL E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. DESCABIMENTO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

1.

“Amparado na norma positivada no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, este Sodalício firmou a compreensão de que ‘em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado’ (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).” (...) (AgRg no HC n. 844.848/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

2.

“O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese.” (...) (AgRg no RHC n. 176.136/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

3.

“Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mariosan Gomes Dantas
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Juscimeira/MT
(ID 191564698). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado por receptação (art. 180,
caput
do Código Penal), uso de documento falso (art. 304,
caput
do Código Penal) e falsificação (art. 297,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e mais 30 (trinta) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, consoante autos 0000132-08.2015.8.11.0048, que transitou em julgado em 31 de agosto de 2020.

Desta feita, aduz a defesa que haveria
nulidade por ausência de intimação do paciente
, em razão de ter a autoridade judiciária deixado de cientificar o paciente pessoalmente, com a expedição de carta precatória para endereço diverso do informado, evidenciando ilegalidade. Assim, assevera que seria necessário
desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para suspender a execução penal 2000019-73.2022.8.11.0048 e os efeitos da sentença penal. Ademais, no mérito, requer a declaração de nulidade da intimação da decisão condenatória, desconstituindo o trânsito em julgado para devolver o prazo recursal ao paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 191973674), tendo a autoridade judiciária prestado as informações (ID 192367159). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 194371681).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em consulta à ação penal 0000132-08.2015.8.11.0048, tem-se que paciente foi preso em flagrante em 23 de outubro de 2014 (ID 191570150, p. 11), tendo sido posto em liberdade na sequência mediante recolhimento de fiança (ID 191570150, p. 25). Ainda, a tentativa de citação restou infrutífera (ID 191570150, p. 84), pelo que o Ministério Público diligenciou e achou outro endereço que também não foi possível encontrar o réu, tendo sido ele citado fictamente por edital (ID 191570150, p. 111).

Não obstante, após decreto de prisão preventiva do paciente, este foi recolhido em 30 de novembro de 2017 (ID 191570150, p. 130), oportunidade em que requereu a revogação do cárcere mediante defesa constituída com amplos e ilimitados poderes (ID 191570150, p. 146), tendo sido posto em liberdade com condições (ID 191570150, p. 163). Assim, após seguir o rito processual, foi proferida sentença condenatória (ID 191570150, p. 296/300) ao réu solto, cujo teor da decisão foi devidamente informado ao patrocínio escolhido pelo beneficiário (ID 191570150, p. 302).

Desta forma, embora tenha sido expedido mandado (ID 191570150, p. 303) em endereço diverso do informado (ID 191570150, p. 21), fato é que sua defesa foi intimada devidamente, sendo que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso – o que não é o caso – podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da causa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto (art. 392, I e II e art. 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal), pois satisfaz a garantia do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência pacífica a respeito:

(...) O pronunciamento impugnado está
alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória
. Precedentes. (...) (HC 219766 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022,
publicado em 10/01/2023
).

(...) Amparado na norma positivada no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal,
este Sodalício
firmou a compreensão de que "
em se tratando de réu solto
,
a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado,

sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). (...) (AgRg no HC n. 844.848/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de 28/9/2023
).

Não se olvida também que o reconhecimento de nulidade, absoluta ou relativa, depende da demonstração de prejuízo pela defesa. No caso, a atual defesa não cumpriu com seu ônus de comprovar qualquer malefício ao paciente pela intimação da sentença condenatória feita em nome de sua defesa outrora constituída, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja
absoluta ou relativa
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
(
pas de nullité sans grief
). Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo,
mas à efetiva demonstração de sua ocorrência
, o que não ocorre na presente hipótese. (...) (AgRg no RHC n. 176.136/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 24/4/2023
).

Ao arremate, a ação penal transitou em julgado há 03 (três) anos, não tendo sido, desde então, interposto nenhum recurso da sentença penal condenatória, estando pendente de andamento a execução 2000019-73.2022.8.11.0048. Assim, pelo que consta, trata-se de
writ
sucedâneo de revisão criminal, o que é incabível, não sendo este caso capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício pois não constatada nenhuma ilegalidade flagrante, consoante jurisprudência pátria:

(...) Diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, o
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal
, no sentido de
ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho o trânsito em julgado para a continuidade da execução penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024